Tribunal: STF
Processo: RE 612707
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-10
Data de publicação: 2012-02-10

Ementa:
Ementa: I - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA.



    II - PRETERIÇÃO EM RELAÇÃO A PRECATÓRIO NÃO ALIMENTAR. POSSÍVEL DISTINÇÃO DE REGIMES. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE QUEBRA NA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS.



    III - EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.